Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA ANTERIOR DISPONÍVEL. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.
2. Recurso conhecido e não provido.